Tribunal: TCU
Processo: 017.231/2009-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2482/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos Srs. Fernando Massamori Asato (XXX.592.771-XX) e Sebastião Luiz de Mello (XXX.501.011-XX), ante o recolhimento integral das multas que lhes foram imputadas por meio do Acórdão 1521/2013-TCU-Plenário , sessão de 19/6/2013-Extraordinária, Ata no 22/2013, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.231/2009-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 018.648/2013-4 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Cezar Augusto Carneiro Benevides (XXX.962.617-XX); Fernando Massamori Asato (XXX.592.771-XX); Manoel Catarino Paes Peró (XXX.554.601-XX); Rosa Maria Fernandes de Barros (XXX.736.207-XX); Sebastião Luiz de Mello (XXX.501.011-XX) e outros responsáveis arrolados à peça 8, fls. 20/27. 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Maria Henriqueta de Almeida (4364-B/OAB-MS), representando Sebastião Luiz de Mello; Gustavo Cortes de Lima (10969/OAB-DF), representando Rosa Maria Fernandes de Barros, Fernando Massamori Asato e Manoel Catarino Paes Peró. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor do Sr. Fernando Massamori Asato (XXX.592.771-XX) e do Sr. Sebastião Luiz de Mello (XXX.501.011-XX), em razão do recolhimento a maior das multas aplicadas pelo TCU por meio do Acórdão 1521/2013-TCU-Plenário , consoante demonstrativos de crédito (peças 368 e 370); 1.8.2. determinar à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1, de 2 de junho de 2021, com vistas à restituição dos valores pagos a maior, inclusive informando aos responsáveis que a restituição deve ser formalizada, por meio de requerimento, o qual deverá indicar a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, dentre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido; 1.8.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - MS e aos Srs. Sr. Fernando Massamori Asato e Sebastião Luiz de Mello.